Tribunal: TJES
Processo: 5028614-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028614-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pleiteia a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, que ocasionou prejuízo no valor de R$ 17.348,07.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária, configurando o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos suportados pelo segurado; (ii) definir se a seguradora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, conforme o art. 37, §6º, da CF e o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

As provas constantes dos autos — apólice de seguro, aviso de sinistro, laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro — demonstram que a oscilação de energia foi a causa dos danos suportados pelo segurado, restando configurado o nexo causal.

A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera alegação de inexistência de oscilações na rede não é suficiente para desconstituir as provas produzidas pela seguradora.

Não há nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior.

As normas da ANEEL, especialmente o art. 204 da Resolução 414/2010, não impedem o ajuizamento de ação judicial para a busca da indenização, em observância ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Para afastar sua responsabilidade, cabe à concessionária comprovar a inexistência do nexo causal ou a presença de excludentes, ônus que, se não cumprido, mantém sua obrigação de indenizar.

Normas infralegais da ANEEL não podem restringir o direito constitucional de acesso ao Judiciário para pleitear a reparação de danos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028614-24.2021.8.08.0024

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da
9
ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação regressiva aj
uizada
por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que
julgou procedente o pedido inicia
l
.

Em suas razões id. 11489358 sustenta a apelante, inicialmente, que não houve registro de qualquer tipo de oscilação/interrupção no fornecimento de energia para a unidade segurada, afastando o alegado nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

Acrescenta que inexiste prova nos autos de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica ou, ainda, que sejam de sua responsabilidade.

E mais: não foram observados os procedimentos dispostos no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, situação capaz de impedir o pagamento da indenização, principalmente levando em consideração as provas unilateralmente produzidas pela seguradora e a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação de serviço da apelante.

Pois bem.

Cuidam os autos de a
ção
r
egressiva na qual
a
requerente/apelad
a
argumenta ter firmado contrato
de seguro com o Condomínio
do Edifício Vereda
,
abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, e
m decorrência de oscilaç
ão
da rede
de energia
ocorrida
no dia
21
/
10
/
2020
,

suportou prejuízos na ordem de R$
17
.3
48
,0
7
(
dezessete
mil, trezentos
e quarenta e oito
reais
e sete centavos
),
considerando o ressarcimento previsto na
apólice
.

Assim, em razão d
a sub-rogação legal operada em
seu
favor,
pleiteou
a condenação da empresa apelante a lhe
restituir o valor contratualmente desembolsado
.

D
ito isso, relembro que, n
os termos do
786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da
Súmula 188, do STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

E,
à luz do disposto no artigo 37, §6º,
da CF, a apelante, na qualidade de
empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

S
ob tais premissas, verifico que as
provas produzidas confirmam a tese da
empresa
a
pelada,
restando configurados
os requisitos da responsabilidade civil
, mediante a apresentação de: (i)
apólice
s
de seguro

(ii)
aviso de sinistro;

(iii) laudos técnicos;

(iv)
relatório de regulação de sinistro
;
(
v
) desembolso em favor do segurado

I
nfere-se dos autos que os prejuízos decorreram
de
falha no fornecimento de energia
, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos,
dada a sub-rogação
.

A análise do acervo probatório permite concluir
, ainda,
que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou
mesmo cas
o fortuito ou força maior,
hipóteses essas que afastariam
o nexo de causalidade e,
por consequência
,
importaria
m
na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto,
a
seguradora
a
pelada
demonstrou os
fatos constitutivos do
seu
direito (
CPC,
art. 373, I), sobretudo por meio dos laudos técnicos acostados no id. 11489282, ao passo que a
a
pelante
não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (
CPC,
art. 373, II),
trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Assim,
a recorrente
“
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
”
(TJES; Apl.
0022203-26.2016.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

N
ão há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível a
r
ecorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus
do qual não se desincumbiu,
mostrando-se satisfeita com as provas produzidas
.

Ademais, foi oportunizada à recorrente a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
, tendo também se mantido inerte.

Oportuno mencionar, então, que além de se tratar de relação de consumo, é nítida a hipossuficiência técnica da autora, razão pela qual somente a concessionária poderia demonstrar com clareza a regularidade em seu sistema.

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte
,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85,
§11, do CPC,
porquanto fixados na origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)